Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA. MENSALIDADES ESCOLARES. PAGAMENTO REGULAR. LONGO PERÍODO. ANUÊNCIA TÁCIDA DO ALIMENTANDO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. O art. 1.707 do CC determina que “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.” Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ admite a compensação em casos excepcionais, especialmente quando a cobrança do débito implica notável enriquecimento sem causa do credor de alimentos
5. Portanto, admite-se, excepcionalmente, a compensação de despesas pagas in natura referentes à moradia, saúde, educação e outros custeios essenciais, com valores em pecúnia advindos da prestação alimentar.
6. O filho exequente afirma que o pai deixou de pagar os alimentos de 05/01/2018 até 05/01/2021. Todavia, durante o período, o pai pagou integralmente a mensalidade escolar e plano de saúde. O valor da mensalidade escolar equivale a aproximadamente o triplo do quantum fixado no acordo. O custeio das mensalidades escolares promovido pelo pai se deu durante todo o período informado na inicial; a prestação foi feita regularmente durante 4 anos.
7. Na hipótese, não se trata prestação in natura de natureza eventual ou mera liberalidade do devedor. Houve anuência tácita, por parte do exequente, de que a prestação alimentar estava sendo cumprida pelo alimentante, por meio do pagamento das mensalidades escolares.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.